Tribunal: TJMT
Processo: 1008503-10.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008503-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (AGRAVANTE), ELIZABETE APARECIDA COUTO - CPF: 013.742.461-23 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), BIANCA STEFANIE COUTO DOS SANTOS - CPF: 056.071.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA STEFANIE COUTO DOS SANTOS - CPF: 056.071.601-06 (AGRAVADO), BEATRIZ COUTO DOS SANTOS - CPF: 033.007.741-44 (AGRAVADO), GUILHERME COUTO DOS SANTOS - CPF: 056.071.521-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE SEGURO POR MORTE C/C DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTES, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIAPADA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA DIÁRIA – INADEQUADA – APLICAÇÃO DO ART. 77, IV, §2º, DO CPC - INCIDÊNCIA DA MULTA DE 20% SOBRE O VALOR EXCUTIDO – DECISÃO CASSADA/SUSPENSA – RECURSO PROVIDO.

A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça devido ao não cumprimento de decisão judicial e a multa diária, com o objetivo de obrigar o cumprimento da mesma decisão, possuem naturezas jurídicas distintas.

A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2º, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
autos nº 0001176-62.2010.8.11.0040 – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE SEGURO POR MORTE C/C DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTES, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIAPADA
, que determinou a prestação de esclarecimento, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Relata que “a multa fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento, se mostra desproporcional ao caso em concreto, sendo a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários sem limitação de tempo. Ademais, a penalização não será única, mas por dia, o que também foge à razoabilidade” (id. 164924691 - Pág. 3).

Ressalta, ainda, que “a decisão não estipulou o limite temporal e valor máximo a ser alcançado pela astreintes, para que não venha a incidir ad eternun (...)requer a revisão da multa fixada, para evitar o enriquecimento sem causa por parte do Agravado, devendo ainda estipular-se limite temporal e valor máximo a ser alcançado, bem como conceder um prazo razoável para cumprimento da obrigação” (id. 164924691 - Pág. 4).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Efeito suspensivo deferido (id. 165038663 - Pág. 1/2).

Informações prestadas pelo Juízo singular (id. 168016980 - Pág. 1/3).

Sem contrarrazões, conforme id. 168082674 - Pág. 1 e id. 168082675 - Pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto – Procuradora de Justiça – deixou de emitir manifestação, por entender inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público (id. 169205680 - Pág. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
autos nº 0001176-62.2010.8.11.0040 – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE SEGURO POR MORTE C/C DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTES, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIAPADA
, que determinou a prestação de esclarecimento, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto a limitação do valor e limite temporal da
astreintes.

DECIDO.

O descumprimento de ordem judicial, em tese, configura crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal, além de constituir ato atentatório à dignidade da justiça, a teor do artigo 77, IV, § 2º, do CPC/15, in verbis:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”.

Portanto, aos sujeitos processuais é dirigido o dever de cooperação (artigo 6°, do Código de Processo Civil), sendo possível ao Juiz, diante do cumprimento inexato das decisões jurisdicionais, aplicar a multa de que trata o artigo 77, § 2°, de igual diploma normativo.

A propósito:

“Processo Civil - Ato atentatório à dignidade da justiça - Configuração - Banco-réu recusou-se reiteradamente ao cumprimento da ordem judicial contida em sentença - Caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2º do CPC/2015 - Incidência da multa de 20% sobre o valor excutido, em favor da parte contrária - Documentos exibidos nos autos não demonstram o cumprimento da decisão judicial, como quer fazer crer o agravante - Manutenção da decisão recorrida - Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2183750-15.2016.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2016; Data de Registro: 25/11/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. PREVISÃO LEGAL. ART. 6º DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 77, IV DO CPC. RECONHECIMENTO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. O art. 6º do CPC preceitua "que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Essa previsão legal foi interpretada pela doutrina como a positivação do princípio da cooperação que, mesmo antes da vigência do CPC, já deveria servir de alicerce para as relações processuais. 3. O descumprimento reiterado de intimações para prestar esclarecimentos ao juízo, considerados essenciais ao deslinde da demanda, sem apresentação de qualquer justificativa, acarreta prejuízo ao regular andamento do processo. 4. Nos termos do art. 77, IV do CPC, são deveres das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participam do processo cumprir, com exatidão, todas decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, sem criar embaraços à sua efetivação. Assim, a alegação de que o descumprimento das decisões ocorreu porque outros elementos supririam as questões suscitadas pelo juízo não pode prosperar. 5. Recurso conhecido e não provido”. (TJDFT, Acórdão 1241320, 07279674620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020)

Assim, a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2º, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual.

Logo, é medida de rigor reformar a decisão fustigada, para que o Julgador de piso, caso assim entenda, adeque ao instituto processual aplicável ao caso concreto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para cassar/suspender a decisão fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023